Tribunal: TJSP
Processo: 2289891-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGANTE QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, QUANTO AO BEM OBJETO DE LITÍGIO – INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE POSSE E ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AO DOMÍNIO DO IMÓVEL - REGRA COGENTE ESTABELECIDA PELOS ARTS. 677 E 678, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que, consoante os artigos 677 e 678 do CPC, exige-se, para o deferimento

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGANTE QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, QUANTO AO BEM OBJETO DE LITÍGIO – INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE POSSE E ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AO DOMÍNIO DO IMÓVEL - REGRA COGENTE ESTABELECIDA PELOS ARTS. 677 E 678, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que, consoante os artigos 677 e 678 do CPC, exige-se, para o deferimento liminar dos embargos de terceiros, a prova da condição de terceiro e de sua posse sobre o bem objeto da medida constritiva, o que se observou na hipótese, vislumbra-se fundamento a ensejar a suspensão dos atos constritivos sobre o bem em litígio.